Tribunal: TCU
Processo: 017.576/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5769/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.576/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Costa da Silva (XXX.020.574-XX); Antonio Francisco do Nascimento de Oliveira Junior (XXX.684.634-XX); Atila Alves Pinto (XXX.337.103-XX); Carlos Rafael Dantas (XXX.423.504-XX); Gustavo Henrique da Silva (XXX.512.004-XX); Izabel Cristina da Silva (XXX.491.694-XX); Katia Regina Lopes Costa Freire (XXX.080.557-XX); Mauricio Galvao Pereira (XXX.070.014-XX); Paulo Eduardo Vieira Cunha (XXX.901.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.